Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a caução como condicionante para efetivar a tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência, conforme o caso, pode estar condicionada à prestação de caução, podendo ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, conforme preconiza o art. 300, §1°, do CPC.
4. No caso em apreço, o magistrado vislumbrou a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, mas, por prudência, determinou que a agravante prestasse caução a fim de concretizar a medida de urgência concedida.
5. Embora a suspensão da publicidade nos cadastros de inadimplentes não tenha aptidão de gerar qualquer risco imediato, uma vez que, rejeitada a pretensão, a medida pode ser revertida, a agravante não comprovou estar impossibilitada de efetuá-la.
6; Assim sendo, não se vislumbra a existência de equívocos que justifiquem a antecipação da tutela recursal pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A prestação de caução para efetivar a medida de urgência pleiteada deve ser mantida, porque, embora não resulte em prejuízo concreto, a parte não comprovou a impossibilidade de efetuá-la.
__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, 300.